Tribunal: STF
Processo: RE 73180
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-06-01
Data de publicação: 1973-06-01

Ementa:
1. O STF FIRMOU ENTENDIMENTO DE QUE O VERBETE 146 DA SÚMULA DE SUA
JURISPRUDÊNCIA E DE SER ENTENDIDO EM TERMOS ESTRITOS, ISTO E, SÓ
PODERA SER APLICADO AOS CASOS EM QUE HOUVER O RECURSO DA DEFESA E
NÃO FOR INTERPOSTO O DA ACUSAÇÃO.
2. EM NOSSO PROCESSO PENAL, A PROVA DA MENORIDADE E FEITA MEDIANTE
CERTIDÃO DO TERMO DO REGISTRO CIVIL.